Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724260-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NHS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, NILMAR HUGO SILVA SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 481, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Cabe ressaltar, por fim, que a gratuidade de justiça foi deferida à parte agravante em processo diverso (n. 0713002-06.2023.8.07.0006), cujos efeitos não se estendem automaticamente aos embargos à execução. Dessa forma, comprove a agravante, mediante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, balancetes dos últimos exercícios, entre outros documentos atualizados, a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora